Tribunal: TJES
Processo: 5000198-66.2018.8.08.0019
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000198-66.2018.8.08.0019
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IRACEMA ROSA SILVA
RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000198-66.2018.8.08.0019

Recorrente: IRACEMA ROSA SILVA

Recorrido: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). DA LIDE.
CUIDA-SE DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, PROPOSTA POR IRACEMA ROSA SILVA EM FACE DE BANCO ITAÚ CONSIGNADOS S.A, ALEGANDO EM SÍNTESE, LANÇAMENTO DE EMPRÉSTIMO PELO BANCO REQUERIDO QUE NUNCA CONTRATOU, O QUAL, OCASIONOU DESCONTOS INDEVIDOS EM SEU BENEFÍCIO. ASSIM, PUGNA AO FINAL PELA PROCEDÊNCIA INTEGRAL DOS PEDIDOS A FIM DE DECLARAR INEXISTENTE QUALQUER DÉBITO REFERENTE A CONTRATO, PELA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO MORAL, BEM COMO PELA REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
(2). ANTÍTESE.
O BANCO REQUERIDO ALEGOU PRELIMINARMENTE A INADMISSIBILIDADE DO PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, E NO MÉRITO A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO, DEMORA NO AJUIZAMENTO, INEXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL, BEM COMO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO E AUSÊNCIA DE DANO MORAL, PUGNANDO AO FINAL PELA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
REJEITADA A PRELIMINAR ARGUIDA.

(3). SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. (4). RECURSO DA AUTORA.
AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONTRATAÇÃO. VALORES APRESENTADOS PELO BANCO QUE NÃO CONDIZEM COM OS DEBATIDOS NA PEÇA DE INGRESSO. PUGNAÇÃO PELA REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA, A FIM DE JULGAR TOTALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DO RÉU.
REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. NÃO CABIMENTO DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. SUBSIDIARIAMENTE, REDUÇÃO DO MONTANTE DO VALOR INDENIZATÓRIO. PLEITO DE MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS TERMOS.
(6). DO MÉRITO RECURSAL.
A PRIORI
, CUMPRE-ME DESTACAR QUE A DEMANDA VERSA SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR, INCIDINDO, PORTANTO, AS NORMAS CONSTANTES DA LEI N.º 8.078/1990, SENDO A AUTORA CONSUMIDORA NA FORMA DO ART. 2.º E O REQUERIDO FORNECEDOR NA FORMA DO ART. 3.º, AMBOS DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL. O CERNE DA PRESENTE LIDE É APURAR SE A RECORRIDA TERIA - OU NÃO - A CIÊNCIA DA ADESÃO A UM CONTRATO DE REFINANCIAMENTO OU SE FORA INDUZIDA A ERRO, EFETIVANDO A CONTRATAÇÃO INDESEJADAMENTE. COM EFEITO, QUANTO ÀS RAZÕES EXPOSTAS PELO MAGISTRADO DE PISO, ENTENDO DE FORMA
DISSIMILAR
DA POR ELE CONSIGNADA. DECERTO QUE A AUTORA AFIRMA NÃO TER CONTRATADO O SERVIÇO, PORÉM O BANCO APRESENTA O CONTRATO ASSINADO POR AQUELA, EM
ID.: 7929603.
SENDO ASSIM, O QUE SE VERIFICA NO PRESENTE CASO É QUE A AUTORA NÃO DETINHA DE TODAS AS INFORMAÇÕES NO ATO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE REFINANCIAMENTO. NÍTIDO QUE A CONSUMIDORA NÃO COMPREENDE O MONTANTE PACTUADO E OS DESCONTOS ORIUNDOS DO MESMO. EM SEUS PEDIDOS, A RECORRENTE PLEITEIA PELA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO DE N° 556106478, QUAL SEJA, O DE REFINANCIAMENTO, O QUE ENTENDO PERTINENTE.
PORÉM,
TENHO QUE ESTE DEVE SER PRECEDIDO DA REVISÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA EXISTENTE ENTRE AS PARTES., REALIZANDO-SE O RECÁLCULO DE TODOS OS DÉBITOS QUE O BANCO RECORRIDO ENTENDE SEREM DEVIDOS (CASO HAJAM) E REPASSAR DETALHADAMENTE PARA A RECORRENTE, DE MODO QUE ASSIM, ESTA SEJA CIENTIFICADA DE TODOS VALORES E NATUREZA DOS MESMOS, DEVIDAMENTE. CONFIGURADO, NO PRESENTE CASO, FERIMENTO AO PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA E DIREITO DE INFORMAÇÃO DO CONSUMIDOR. QUANTO AOS POSSÍVEIS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS SOFRIDOS PELA AUTORA, TENHO QUE NÃO RESTOU COMPROVADO QUE O PRESENTE CASO EXPERIMENTADO PELA MESMA ENSEJOU DIREITO DE INDENIZAÇÃO, POSTO QUE SUFICIENTEMENTE COMPROVADO PELO BANCO RÉU A EXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO DISCUTIDO NOS AUTOS, AINDA QUE EIVADO DE VÍCIOS A SEREM SANADOS.
(7).
RECURSO AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. (8).
REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA PARA DECLARAR A NULIDADE DO CONTRATO DE REFINANCIAMENTO DE
N° 556106478,
BEM COMO DETERMINAR O RECÁLCULO DOS DÉBITOS DA RECORRENTE, DE MODO A CIENTIFICÁ-LA DETALHADAMENTE SOBRE OS VALORES POR ELA DEVIDOS (CASO HAJAM).
(9)
SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POSTO QUE A PARTE RECORRENTE LOGROU ÊXITO EM AO MENOS PARTE DO SEU PLEITO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)